Tribunal: TJDFT
Processo: 0737590-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737590-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE SEBASTIAO DE SOUSA E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA BARBOSA FERREIRA AGRAVADO: HORTA COMUNITARIA DO PARANOA, JOSE TEIXEIRA DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE TEIXEIRA DE SOUSA D E C I S Ã O WAGNER PINTO DA ROCHA e SIELEI BARROS ROCHA requerem sua inclusão no feito na qualidade de assistentes litisconsorciais. Intimadas as partes a se manifestarem acerca do pedido, os autores da rescisória apresentaram petição ao ID 54096086, pleiteando pelo indeferimento do pedido. A parte ré deixou transcorrer o prazo sem se manifestar. Pois bem. A assistência litisconsorcial (art. 124 do CPC) exige a comprovação do interesse jurídico direto do pretenso assistente, ou seja, a demonstração da titularidade da relação discutida no processo. No caso, a despeito de ter sido demonstrado a aquisição de parte dos direitos hereditários do ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE SOUZA E SILVA e CAROLINA GOMES FAGUNDES por WAGNER PINTO DA ROCHA e SIELEI BARROS ROCHA, conforme documento acostado ao ID 53460878, fato é que, conforme art. 1.793, § 2o, do Código Civil, é ineficaz a cessão em relação a bem considerado singularmente. Portanto, o interesse na causa é meramente reflexo, haja vista se tratar da análise acerca da propriedade de um imóvel pertencente ao espólio, de modo que não tem o condão de possibilitar a sua admissão na lide nessa modalidade de intervenção processual. Ademais, os autores da ação manifestaram objeção à intervenção. Dessa forma, indefiro o pedido de inclusão de assistentes litisconsorciais formulado por WAGNER PINTO DA ROCHA e SIELEI BARROS ROCHA. Publique-se. Intimem-se. Depois, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator